Tribunal: TRF3
Processo: 5068844-96.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
224/907)

5068844-96.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068844-96.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ARLINE BATISTA DE OLIVEIRA MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO ALVES MADEIRA - SP221179-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. ALTA PROGRAMADA. APLICAÇÃO DO ART. 60, §§ 8o E 9o, DA LEI 8.213/1991. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do INSS, reconheceu excesso de execução e limitou a apuração das parcelas do auxílio por incapacidade temporária até 27/12/2018, data da cessação administrativa do benefício, além de fixar condenação em custas e honorários sobre o valor excedente, observada a gratuidade judiciária. A apelante sustenta que o título judicial determinou o restabelecimento do benefício desde 07/06/2017 sem fixação de termo final, razão pela qual entende devidas as parcelas entre a cessação administrativa e a efetiva implantação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o termo final das parcelas devidas deve observar a cessação administrativa ocorrida após 120 dias da reativação;

(ii) estabelecer se a ausência de termo final no título judicial impede a aplicação do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, permitindo a cobrança de parcelas posteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária (art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, com redação da Lei 13.457/2017) prevê a alta programada, permitindo que o auxílio por incapacidade temporária cesse após 120 dias, independente de nova perícia, salvo requerimento de prorrogação do segurado.

A concessão judicial do benefício não afasta a incidência da alta programada quando o título não fixa prazo final, devendo-se aplicar, por padrão, o limite de 120 dias.

O Decreto no 3.048/1999, art. 78, também autoriza a fixação administrativa de prazo estimado de recuperação, assegurando ao segurado apenas o direito de requerer prorrogação quando entender que persiste a incapacidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.196, firmou a constitucionalidade da alta programada e reconheceu ser obrigação do segurado solicitar a prorrogação caso permaneça incapacitado após o prazo fixado.

A jurisprudência do TRF3 confirma a legalidade da cessação administrativa após 120 dias quando ausente termo final judicial, reconhecendo que eventual discordância quanto à perícia configura fato novo a ser examinado em outra demanda.

No caso concreto, o benefício foi reativado por tutela provisória e cessado após os 120 dias legais, sem pedido de prorrogação, razão pela qual são indevidas as parcelas posteriores a 27/12/2018.

Diante da manutenção da sentença, incide a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de termo final no título judicial que restabelece auxílio por incapacidade temporária não impede a aplicação do prazo legal de 120 dias previsto no art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991.

O auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente pode ser cessado administrativamente após o prazo legal, desde que inexistente pedido de prorrogação pelo segurado.

São indevidas, na fase de cumprimento de sentença, parcelas posteriores à cessação administrativa regularmente realizada dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; art. 101.

Decreto 3.048/1999, art. 78.

CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5018153-39.2021.4.03.0000, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 01/03/2023.

TRF3, AI 5021520-03.2023.4.03.0000, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 20/02/2024.

TRF3, AI 5020238-61.2022.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 09/05/2023.

TRF3, ApCiv 6075014-72.2019.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10/12/2025.

STF, Tema 1.196.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068844-96.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ARLINE BATISTA DE OLIVEIRA MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO ALVES MADEIRA - SP221179-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de apelação interposta por Arline Batista de Oliveira Marcondes contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, para reconhecer excesso de execução e limitar a apuração do valores devidos até 27/12/2018, data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária. A sentença também condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor excedente da execução, observada a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os cálculos por ela apresentados observam corretamente o título executivo judicial, o qual determinou o restabelecimento do benefício desde 07/06/2017, sem fixação de termo final. Aduz que o acórdão transitou em julgado em 14/06/2019 e que o benefício somente foi implantado em 01/04/2020, razão pela qual seriam devidas as parcelas compreendidas entre a cessação administrativa e a efetiva implantação. Argumenta, ainda, que os próprios cálculos anteriormente apresentados pelo INSS corroboram os valores por ela indicados, não havendo que se falar em excesso de execução.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

A controvérsia cinge-se à definição do termo final das parcelas de auxílio-doença devidas em cumprimento de sentença, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de valores após a cessação administrativa do benefício.

A parte apelante sustenta, em síntese, que os cálculos por ela apresentados observam o título executivo judicial, defendendo serem devidas as parcelas compreendidas entre a cessação administrativa e a efetiva implantação do benefício. Argumenta que o acórdão transitado em julgado não fixou termo final, razão pela qual não poderia o juízo de origem limitar o pagamento até 27/12/2018.

Consta que foi proferida sentença na fase de conhecimento (feito no 1001331-39.2017.8.26.0346), nos seguintes termos:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a restabelecer o benefício auxílio-doença previdenciário à parte autora, a partir de 07/06/2017.Considerando a prova da incapacidade laborativa e a natureza alimentícia do benefício pleiteado, concedo à parte autora a tutela antecipada e determino o imediato restabelecimento do benefício. Oficie-se, com urgência."

O INSS interpôs apelação, desprovida por esta Corte. A fase de conhecimento transitou em julgado em 14/06/2019.

Pois bem.

Em fase de cumprimento de sentença a apelante apresentou os valores por ela apurados para a liquidação do julgado (ID 263297800), que foram impugnados pelo INSS com o fundamento de que a autora teria apresentado valores que não corresponderiam à data de cessação administrativa do benefício (id. 263297821).

No caso, a sentença proferida pelo juízo a quo não estabeleceu expressamente a data de cessação do benefício (id. 263297807), tampouco o v. acórdão que a manteve (263297808). O título executivo judicial limitou-se a determinar o restabelecimento do benefício desde 07/06/2017, sem estipular prazo final.

Reitere-se que, na linha da jurisprudência desta e. Nona Turma, aplicam-se, à espécie, os §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017.

Os parágrafos mencionados preveem a possibilidade de cessação do benefício de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da Emenda Constitucional no 103/2019, independentemente da realização de nova perícia. Nos casos de benefícios concedidos judicialmente, a cessação deve ocorrer no prazo fixado pela decisão judicial ou, na ausência de previsão expressa, no prazo de 120 dias, contados da concessão ou da reativação do benefício.

Caso o segurado entenda permanecer incapacitado ao término do prazo indicado, deverá formular requerimento de prorrogação do benefício junto ao INSS, com até 15 (quinze) dias de antecedência do termo final (art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 13.457/2017 e art. 2o da Portaria Conjunta INSS/PFE no 02/2020), a fim de que o benefício seja mantido ao menos até a realização da perícia administrativa (art. 2o, inc. I, da Recomendação Conjunta CNJ no 01/2015).

De qualquer sorte, o art. 78 do Decreto n° 3.048/99, desde a redação dada pelo Decreto no 8.691, de 14/03/2016, já previa a possibilidade, em se tratando de benefício de auxílio por incapacidade temporária, de ser estimado prazo, pelo INSS, para recuperação da capacidade laborativa do segurado, independentemente de realização de nova perícia médica, oportunizando, a este, solicitar sua prorrogação, caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, in verbis:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2o. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§ 3o. A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§ 4o. A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

Desse modo, considerando a natureza transitória do auxílio por incapacidade temporária, e que o título judicial não constou a data da cessação do benefício, é certo que legislação prevê expressamente a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a cessação do auxílio por incapacidade temporária, quando a sua concessão, ainda que judicial, não tenha determinado prazo final.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO PARA APURAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO.

1 Extrai-se do título executivo, o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo (18.11.2013), bem como ao recebimento do valor das parcelas em atraso, atualizado e acrescido de juros de mora, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Conforme os §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluídos pela Medida Provisória no 767, de 2017, convertida na Lei no 13.457/17, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação.

3. No caso dos autos, não houve fixação de termo final no título executivo e a cessação do benefício de caráter temporário em 01.09.2017, se deu após transcorridos mais de 120 dias desde a implantação (01.03.2016), de modo que a decisão agravada deve ser mantida nos moldes em que proferida.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018153-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 01/03/2023, DJEN DATA: 03/03/2023);

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO DOENÇA.

- O título judicial trouxe o comando para o INSS restabelecer o auxílio doença, sem estipular data para cessação.

- A legislação prevê expressamente a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a cessação do auxílio por incapacidade temporária, quando a sua concessão, ainda que judicial, não tenha determinado prazo final (art. 60, § 9o, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017).

- Constatada por perícia administrativa a presença de capacidade laborativa depois de decorrido o prazo acima previsto, não cabe cogitar de descumprimento do julgado, pois possível impugnação a essa conclusão administrativa constitui fato novo, a ser apreciado em nova demanda.

- Agravo de instrumento provido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, 5021520-03.2023.4.03.0000, Relator(a) para Acórdão Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Relator(a) Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, Órgão Julgador: 9a Turma, Data do Julgamento: 20/02/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/02/2024);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que a autarquia informou o cumprimento da ordem judicial em 03/04/2020, com o efetivo restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Ainda informou que o benefício seria cessado em 31/07/2020 (120 dias contados da data da reativação/concessão), podendo o segurado protocolar pedido de prorrogação de benefício nos 15 dias que antecedem a sua cessação (fl. 38).

2. Nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

3. Recentemente, houve alterações na legislação no tocante ao auxílio-doença, quanto à fixação de data de cessação do benefício. A jurisprudência desta Corte era no sentido da impossibilidade de o juiz estabelecer um prazo peremptório para o recebimento do benefício por incapacidade, sob o fundamento de que, com base na Lei n. 8.213/1991, o benefício deveria ser concedido até que fosse constatada, mediante nova perícia, a recuperação da capacidade laborativa do segurado.

4. Entretanto, com a publicação das Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), conferiu-se tratamento diverso à matéria, com amparo normativo à denominada alta programada. A Lei n. 13.457, de 26/6/2017, promoveu mudanças na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença e no tempo de carência, trazendo inovação relevante no artigo 60 da Lei n. 8.213/91.

5. A legislação prevê expressamente a fixação do prazo de cento e vinte dias para a cessação do benefício, quando a sua concessão, ainda que judicial, não tenha determinado prazo final.

6. Agravo de instrumento provido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, 5020238-61.2022.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Órgão Julgador: 8a Turma, Data do Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação/Fonte: DJEN DATA: 12/05/2023).

Ademais, no que se refere à denominada “alta programada”, o STF, ao julgar o Tema no 1.196, concluiu por sua constitucionalidade e estabeleceu que o segurado deve solicitar a prorrogação do benefício caso a incapacidade persista após a data estipulada pelo Poder Judiciário.

A tese restou assim fixada: "Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017."

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTA PROGRAMADA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA STF N. 1196. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No caso dos autos, verifica-se que o INSS, em sede de recurso, pretende o reconhecimento da legalidade da chamada "alta programada" e, consequentemente, a possibilidade de cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária concedido por força de ordem judicial.

2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1196 do STF, concluiu pela constitucionalidade da "alta programada", estabelecendo que o segurado deve solicitar a prorrogação do benefício caso a incapacidade persista após a data estipulada pelo Poder Judiciário.

3. Desse modo, merecem acolhimento os embargos de declaração opostos pela autarquia para que seja reconhecida a legalidade da alta programada, possibilitando, por conseguinte, a cessação do auxílio por incapacidade temporária caso a perícia administrativa verifique a recuperação da capacidade laborativa, devendo o segurado solicitar a prorrogação do benefício.

4. Juízo de retratação positivo.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6075014-72.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

Assim, no caso concreto, o benefício foi implantado por força de tutela provisória concedida em sentença e cessada após o prazo legal de 120 dias, de modo que mostram-se indevidas as parcelas executadas após a data da cessação da benesse em 27/11/2018.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença apelada.

Desprovido o recurso da parte apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC e a gratuidade judiciária, nos termos fixados na origem.

Ante o exposto, negoprovimento à apelação da exequente, ficando mantida a sentença recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. ALTA PROGRAMADA. APLICAÇÃO DO ART. 60, §§ 8o E 9o, DA LEI 8.213/1991. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do INSS, reconheceu excesso de execução e limitou a apuração das parcelas do auxílio por incapacidade temporária até 27/12/2018, data da cessação administrativa do benefício, além de fixar condenação em custas e honorários sobre o valor excedente, observada a gratuidade judiciária. A apelante sustenta que o título judicial determinou o restabelecimento do benefício desde 07/06/2017 sem fixação de termo final, razão pela qual entende devidas as parcelas entre a cessação administrativa e a efetiva implantação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o termo final das parcelas devidas deve observar a cessação administrativa ocorrida após 120 dias da reativação;

(ii) estabelecer se a ausência de termo final no título judicial impede a aplicação do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, permitindo a cobrança de parcelas posteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária (art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, com redação da Lei 13.457/2017) prevê a alta programada, permitindo que o auxílio por incapacidade temporária cesse após 120 dias, independente de nova perícia, salvo requerimento de prorrogação do segurado.

A concessão judicial do benefício não afasta a incidência da alta programada quando o título não fixa prazo final, devendo-se aplicar, por padrão, o limite de 120 dias.

O Decreto no 3.048/1999, art. 78, também autoriza a fixação administrativa de prazo estimado de recuperação, assegurando ao segurado apenas o direito de requerer prorrogação quando entender que persiste a incapacidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.196, firmou a constitucionalidade da alta programada e reconheceu ser obrigação do segurado solicitar a prorrogação caso permaneça incapacitado após o prazo fixado.

A jurisprudência do TRF3 confirma a legalidade da cessação administrativa após 120 dias quando ausente termo final judicial, reconhecendo que eventual discordância quanto à perícia configura fato novo a ser examinado em outra demanda.

No caso concreto, o benefício foi reativado por tutela provisória e cessado após os 120 dias legais, sem pedido de prorrogação, razão pela qual são indevidas as parcelas posteriores a 27/12/2018.

Diante da manutenção da sentença, incide a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de termo final no título judicial que restabelece auxílio por incapacidade temporária não impede a aplicação do prazo legal de 120 dias previsto no art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991.

O auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente pode ser cessado administrativamente após o prazo legal, desde que inexistente pedido de prorrogação pelo segurado.

São indevidas, na fase de cumprimento de sentença, parcelas posteriores à cessação administrativa regularmente realizada dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; art. 101.

Decreto 3.048/1999, art. 78.

CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5018153-39.2021.4.03.0000, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 01/03/2023.

TRF3, AI 5021520-03.2023.4.03.0000, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 20/02/2024.

TRF3, AI 5020238-61.2022.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 09/05/2023.

TRF3, ApCiv 6075014-72.2019.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10/12/2025.

STF, Tema 1.196.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão